Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO.
1. Inexistindo elementos suficientes acerca da alegação do agravante de que sofre ofensas morais, ameaças e perseguição do agravado, sendo indispensável a realização de dilação probatória para sua comprovação, inviabiliza-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante.
2. Agravo de instrumento não provido.